Tribunal: TJES
Processo: 5000802-39.2025.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000802-39.2025.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DEFENDENTE LIRIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000802-39.2025.8.08.0065
Origem
: Juízo de Jaguaré - Vara Única
RECORRENTE
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
RECORRIDO
: MARIA DEFENDENTE LIRIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por MARIA DEFENDENTE LIRIO contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. com o objetivo de anular contrato bancário fraudulento e obter reparação por danos materiais e morais. Alega a autora que foi surpreendida ao descobrir que seu benefício previdenciário sofreu portabilidade indevida para o banco réu, em agência localizada em Vitória/ES. Sustenta que jamais solicitou tal transferência e que o valor de seu benefício (R$ 1.776,06) foi sacado por terceiros mediante abertura de conta fraudulenta. Assim, busca a declaração de nulidade da relação jurídica, a restituição do valor subtraído e indenização por danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude na portabilidade de benefício previdenciário é capaz de gerar dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5.
No caso em análise, o banco réu não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC). A apresentação de telas sistêmicas e imagens de biometria facial (selfie), isoladamente, não possui o condão de validar a transação quando confrontada com o contexto fático: a autora é pessoa idosa, residente em Jaguaré, que sempre recebeu seu benefício no Banestes local, sendo inverossímil que se deslocasse à capital para abrir conta e transferir seu único sustento para instituição desconhecida. Assim, a fraude na portabilidade de benefício previdenciário constitui falha grave na segurança do serviço, expondo a vulnerabilidade do sistema do banco perante a atuação de estelionatários, o que caracteriza o dever de indenizar.

6.
Por fim, destaca-se que o dano moral, no presente caso, decorre do fato da privação indevida de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da pessoa idosa, gerando angústia e insegurança que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo magistrado de origem revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, não comportando redução. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)